Tribunal: STF
Processo: ARE 1379739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. RETORNO DO STJ. EMBARGOS DECLARATORIOS. OMISSÃO ALEGADA QUANTO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (DIÁRIAS EM VALOR INFERIOR A 50% DA REMUNERAÇÃO MENSAL, ABONO ASSIDUIDADE/PRODUTIVIDADE, AUXÍLIO-EDUCAÇÃO, ABONO FÉRIAS, FÉRIAS INDENIZADAS, AUXÍLIO-FUNERAL, ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA) COMPENSAÇÃO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE. 1. Estes autos retornam do Colendo STJ para novo julgamento dos embargos de declaração interpostos pela FAZENDA NACIONAL em face do acórdão proferido por esta Quarta Turma, que deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial da Fazenda Nacional apenas para excluir da declaração de não incidência a parcela relativa às horas extras; negou provimento a apelação do Município.



    2. Alegação de omissão acerca do art. 97 do CTN, da necessidade de lei para a criação de hipóteses de não incidência tributária, dos fundamentos constitucionais aplicáveis à contribuição, às regras aplicáveis à compensação, à possibilidade do reconhecimento da sucumbência recíproca e acerca do questionamento do quantum da condenação em honorários.



    3. Não há que se falar em violação a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF/88) na atuação turmária, quando, na verdade, não se está declarando a inconstitucionalidade de nenhum dispositivo contido na lei 8.212/91, mas apenas realizando uma interpretação sistêmica dos preceitos legais nela contidos, com as disposições da Constituição Federal orientadas pelo Tribunal Superior e pelo Pretório Excelso, não havendo que se falar em infração à súmula vinculante n.° 10/STF.



    4. As rubricas relativas às férias indenizadas, diária para viagens (aqui inclusa também às que não excedam 50% da remuneração mensal) e o auxílio educação já estão afastadas pelo art. 28, § 9 2 da Lei 8.212/91 do cômputo do salário de contribuição, não havendo como incidir sobre elas a contribuição previdenciária em tela.



    5. Verbas pagas a título de auxílio-funeral e auxílio-natalidade têm natureza indenizatória, não se sujeitando também à incidência da contribuição previdenciária. Precedente do STJ (AIRESP 201600627877, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:23/06/2016).



    6. Às verbas pagas a título de gratificações de incentivo (assiduidade e produtividade) , caracterizam-se como verbas indenizatórias, não devendo haver a incidência da contribuição previdenciária. (RESP 201600270655, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:24/05/2016 e TRF 5° Região APELREEX 08000532620134058306, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, TRF5 - Quarta Turma.



    7. O adicional de transferência é verba destinada a complementar o salário do empregado que fora transferido para localidade diversa daquela prevista no contrato de trabalho de forma provisória e/ou temporária, têm-se que esta possui natureza também remuneratória, restando assim cabível a incidência da contribuição previdenciária. Precedentes do colendo STJ e desta Corte: (AgRg no REsp 1476118/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 17/04/2015 e APELREEX 6803020124058102, Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::18/09/2013). Modificação do acórdão quanto a este aspecto.



    8. Sobre o terço constitucional de férias, a Quarta Turma, em sua composição ampliada (Proc. 0800189-33.2016.4.05.8107), entendeu que não incide a contribuição previdenciária em razão da não habitualidade da verba. Muito embora essa relatoria discorde do colegiado, passa-se a adotar esse entendimento firmado pela 4ª Turma, em razão da aplicação do art. 926 do CPC/2015.



    9. Ausência de omissão no que respeita à compensação. Isto porque a mesma não se irresignou, por ocasião de seu apelo, quanto à forma de compensação, trazendo esta matéria pela primeira vez em sede de aclaratórios, de modo que tal alegação deve ser rejeitada. (...)



    11. Embargos de declaração acolhidos. Efeito infringentes conferidos para sanar as omissões apontadas e reformar parcialmente a apelação da Fazenda Nacional a fim de determinar o reestabelecimento da incidência da contribuição previdenciária patronal relativa ao adicional de transferência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente